Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA VALIDADE E EFICIÊNCIA DO APARELHO PARA DETECCÇÃO DE ÁLCOOL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63700453). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, erro no preenchimento do auto de infração, posto que uma vez que a recorrente declarou ter ingerido bebida alcoólica a infração somente poderia ter sido tipificada com amparo no caput do artigo 165 do CTB, qual seja, dirigir sob influência de álcool. Argui, também, que os aparelhos a serem usados nas fiscalizações devem estar devidamente auferidos pelo INMETRO e ainda que o condutor recuse a realizar o teste faz-se necessário conter no Auto de Infração de Trânsito sua Marca, Modelo e Número de Série.
4. Em contrarrazões, a recorrida se manifesta pela manutenção da sentença
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a regularidade do auto de infração SA02596176.
6. Na origem, narra a autora que foi autuada na data de 18/07/2021 por recusa ao teste do bafômetro, infração tipificada no art. 165-A do CTB, ainda que tenha confessado a infração descrita no caput do artigo 165 do CTB (Dirigir sob influência de álcool). Informa que o agente de trânsito anotou no campo de observações do Auto de Infração que a parte autora declarou ter ingerido bebida alcóolica e ainda assim a autuou por recusa ao teste, o que viciou o ato administrativo quanto a sua motivação.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi lavrado o auto de infração SA02596176, por infração ao art. 165-A, CTB , durante fiscalização em 18/07/2021, às 22:38, ocorrida em Asa Norte SCEN Trecho 1 Plano Piloto, AL (ID 63700426),
III. Razões de decidir
8. A recusa em submeter-se ao teste do etilômetro caracteriza-se como de mera conduta e resulta na infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB.
9. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, que assim dispõe: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
10. Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
11. Em relação à notificação, o enunciado de Súmula n. 312 do STJ preceitua que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
12. No caso, embora o autora tenha afirmado que consumiu bebida alcoólica, não comprovou nos autos que não se recusou a fazer o teste do etilômetro a justificar a alteração do tipo de infração. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
13. O STF, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
14. Sendo assim, havendo a recusa do condutor em se submeter a testes, exames, perícias ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, é desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação. Precedentes: (Acórdão 1748590, 07057545620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720457, 07028255020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1704570, 07527816920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. Nos autos de infração por violação ao art. 165-A, CTB, é desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nas hipóteses. ".